Tribunal: TJDFT
Processo: 0724786-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. REQUISITOS LEGAIS PERSISTEM. DECISÃO DE MANUTENÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Uma vez constada a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada, ficando, pois, inviabilizada a concessão de prisão domiciliar ou a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do CPP.

Ordem conhecida e denegada.